Tribunal: TJDFT
Processo: 0736649-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ALIENAÇÃO DE BEM INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO PRODUTO DA VENDA EM JUÍZO. EXCESSO DE FORMALISMO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.

1. De acordo com o artigo 1.997 do Código Civil a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, ressalvado que, após a partilha, os herdeiros somente respondam pelas dívidas na proporção que lhes couber na herança.

2. Até a partilha, a universalidade da herança permanece indivisa, quanto à propriedade e posse do acervo hereditário, respondendo pelo pagamento das dívidas do de cujus, inclusive as de natureza tributária, razão pela qual eventuais frutos devem ser depositados à disposição do juízo, considerada a possibilidade de o espólio vir a responder por dívidas superiores às suas forças. 2.1. Tendo em vista que o automóvel vendido após o ajuizamento do inventário se encontrava listado entre os bens componentes do acervo hereditário, o produto de sua venda deverá permanecer depositado em juízo para eventual quitação de débitos do falecido.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.